Tribunal: TJES
Processo: 5021522-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021522-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: JACQUES AUGUSTO PASSAMANI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021522-88.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RECORRIDO: JACQUES AUGUSTO PASSAMANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AVARIA. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
LOCALIZA RENT A CAR S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JACQUES AUGUSTO PASSAMANI
, que assim decidiu:
“Pelo exposto: AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva; ACOLHO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões autorais, uma vez que REJEITO o pedido de danos morais e CONDENO a requerida ao pagamento dos valores de R$ 1.669,20 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), já em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigido pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), desde o desembolso dos valores pelo requerente até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela SELIC até a data do efetivo pagamento. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13331930), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que os fatos ocorreram com a empresa Hertz Espanha, não sendo possível a condenação imposta na sentença, sequer em dobro.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13331984).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Com efeito, não teria como o consumidor saber que a LOCALIZA e a HERTZ são empresas distintas, tanto que na logo se observa nítida parceria comercial. A incorporação, própria do negócio jurídico celebrado, não chega ao alcance da população em geral, dado que referido elemento demandaria conhecimento do contrato em si e de questões jurídicas.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo que o autor locou o veículo PEUGEOT 208 1.5D, 2388LYG, para utilização na Espanha, no período de 27 a 28 de dezembro de 2022, conforme se infere no ID 13331888.

Consta dos autos que foi imposta, na devolução, a cobrança de € 150,00 (cento e cinquenta euros) por supostos danos na porta traseira e dianteira do veículo. Ocorre que, como bem salientado pelo autor na inicial e não rechaçado pela recorrente, foi anexado vídeo no ID 13331893 que demonstra inexistir qualquer avaria no veículo locado.

Assim, caberia à recorrente a prova de que foi, de fato, o autor quem ocasionou as avarias apresentadas, contudo, nada foi produzido neste sentido. Assim, correta a devolução do valor pago pelo autor que, convertido em real corresponde a R$ 834,60 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

Por fim, entendo pertinente manter a restituição em dobro, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida feriu a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)